Tribunal: TJSP
Processo: 1019897-78.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Assessoria na Venda de Equipamentos. Relação triangular entre a fabricante (requerida), distribuidoras/revendedoras e consultor (requerente). Relação entre consultor (autor) e revendedoras que foi objeto de procedimento arbitral, com liquidação e cumprimento de sentença. Presente ação de cobrança referente ao contrato de assessoria com a fabricante. Perícia.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Assessoria na Venda de Equipamentos. Relação triangular entre a fabricante (requerida), distribuidoras/revendedoras e consultor (requerente). Relação entre consultor (autor) e revendedoras que foi objeto de procedimento arbitral, com liquidação e cumprimento de sentença. Presente ação de cobrança referente ao contrato de assessoria com a fabricante. Perícia. Vertentes. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Insurgência das partes.
Prescrição e nulidade por ausência de homologação do laudo pericial. Rejeição. Comprovadas as vendas realizadas, os repasses devem observar o contrato entabulado. Perícia que apurou as vendas, descontadas as devoluções. Juros moratórios. Interpelação judicial.

Recursos desprovidos.